Tribunal: TJMT
Processo: 1018089-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018089-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : BENEDITO JOMAR SILVA AMARÍLIO
Agravado : ABDEL HAKIM KHALIL OKDE
Número do Protocolo: 1018089-76.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENEDITO JOMAR SILVA AMARÍLIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Civil da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo c/c Cobranças de Aluguel e Acessórios de Locação” (Proc. no 1006554-27.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ABDEL HAKIM KHALIL OKDE, deferiu o pedido liminar de despejo, “concedendo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, (...), observada a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei no 8.245/1991” (cf. Id no 55336986).
O agravante pediu a concessão da gratuidade da justiça (cf. Id no 55336968).
O despacho de Id no 55851484 oportunizou o complemento da prova da hipossuficiência econômica declarada.
O agravante reafirma que faz jus à benesse (cf. Id. no 57018950), instruindo os autos com cópia da sua CTPS, extratos bancários e comprovante de que é isento da obrigação de declaração de Imposto de Renda (cf. Id. no 57018951 ao 57018956).
É a suma.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
O agravante não declina qual é a sua renda mensal, profissão ou, então, de outro modo, de onde vem a sua fonte de renda, e, dada a oportunidade para esclarecer a situação, continuou mantenho este Juízo no escuro quanto à sua capacidade econômica, já que a cópia da CTPS nada informa sobre a sua atual situação profissional, na medida em que a última anotação, saída do emprego, data de novembro de 2005 (cf. Id. no 57018951), enquanto que os extratos bancários referem-se a conta que basicamente não é movimentada (cf. Id. no 57018952), informando tanto quanto às declarações de que é isento de declarar imposto de renda, ou seja, nada!, daí porque permanece uma incógnita nos autos a real condição financeira do agravante.
Soma-se a isso que, uma vez que o pedido de AJG ainda não foi submetido à análise e decisão do Juízo de origem, cumpre, aqui, apreciá-lo tão somente em referência a este ato processual específico, sob de inaceitável supressão de instância, e, assim sendo, considerado que o preparo do agravo de instrumento possui o preço tabelado de cerca de 156 reais, torna-se ainda menos crível a alegação do agravante de que o custeio dessa despesa processual implicará em “prejuízo do sustento próprio e de sua família”.
Portanto, considerando que a declaração de insuficiência econômica é afirmação solitária nos autos, desacompanhada de prova mínima do estado de carência material que indique o enquadramento da parte no perfil daqueles que efetivamente necessitem do benefício assistencial do Estado, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.
INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator